Tribunal: CARF
Processo: 10825.904352/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.904352/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.001 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
INBRASP - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2011
DCOMP.
COBRANÇA
EM
DUPLICIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CANCELAMENTO.
Equívoco do contribuinte em não cancelar Dcomp entregue indevidamente não
justifica outro equívoco que seria a cobrança em duplicidade. Da mesma forma
que é correto indeferir o direito creditório postulado equivocadamente, também
é correto o cancelamento do débito informado de forma equivocada na Dcomp.
Provado tais fatos, há de prevalecer, na espécie, a verdade material, a realidade
dos fatos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.999,
de 20 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10825.904354/2012-27, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.904352/2012-38
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.001 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904352/2012-38

despacho decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de compensação de
débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL.
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. O despacho decisório não
homologou a compensação em razão da inexistência de crédito, porquanto identificou-se
Per/Dcomp’s anteriores que referenciavam o mesmo pagamento. O acórdão recorrido manteve a
não homologação sob o fundamento de que a requerente não contestou o fato de o crédito
pleiteado ser indevido. Quanto à alegada inexistência do débito, inserido por equívoco no
Per/Dcomp, assentou que a manifestante “não apresentou qualquer documentação com esta
intenção, limitando-se unicamente a alegar a ocorrência de um equívoco”.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reiterou as alegações de primeira instância no sentido de que o pedido de compensação em
discussão deveria ter sido cancelado e que os débitos nele indicados foram compensados no
Per/Dcomp que especifica.
Julgamento anterior converteu o feito em diligência.
Realizada diligência, os autos retornaram a este Carf.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débito próprio com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 0220-IRPJ lucro
real), recolhido em 29/04/2011. Ante a inexistência de crédito, não fora
homologada a compensação do débito declarado de IRPJ (cód. 0220) referente
ao 4o Trimestre/2011 no valor originário de R$42.573,30.
Alega, em síntese, que apresentou indevidamente o pedido de compensação,
para o qual deveria ter solicitado o cancelamento, uma vez que o débito
declarado fora compensado com créditos decorrentes de ressarcimento de IPI do
1o Trimestre/2012 na Dcomp no 16717.06640.190412.1.3.01-7812.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.001 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904352/2012-38

Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a
compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração em que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos
débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a
compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei
9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade
dos atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos
alegados no processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que
nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O
que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos
alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros
elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação.
Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como
óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos
probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza
a repetição do indébito.
No âmbito deste Carf esta Turma, por unanimidade de votos, conforme
Resolução no 1201-000-693, de 16/06/2020, converteu o julgamento do recurso
voluntário em diligência, para adoção das seguintes providências (e-fls. 119):
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade Local Competente elabore relatório circunstanciado contendo:
(i) a identificação se há duplicidade de declaração do débito da presente
PER/DCOMP e da PER/DCOMP 16717.06640.190412.1.3.01-7812;
(ii) a confirmação se já houve homologação ou não da PER/DCOMP
16717.06640.190412.1.3.01-7812; e
(iii) a confirmação se a última versão entregue da DCTF relativa ao mês de
dezembro de 2011 indica que o débito aqui discutido foi adimplido por meio de
compensação da PER/DCOMP 16717.06640.190412.1.3.01-7812.
Após a elaboração do relatório circunstanciado, seja aberto prazo de trinta dias
para manifestação da Recorrente acerca do relatório circunstanciado.
Cinge-se a controvérsia, na essência, a verificar eventual cobrança em
duplicidade do débito de IRPJ, referente ao 4o Trimestre/2011, no valor
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.001 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904352/2012-38

originário de R$42.573,30.
Em diligência a autoridade fiscal apurou:
i) o débito de IRPJ (cód. 0220), 4o Trimestre/2011, no valor originário de R$
43.705,51
foi
integralmente
compensado
na
Dcomp
no
16717.06640.190412.1.3.01-7812, a qual fora homologada;
ii) DCTF original consta o débito de IRPJ do 4o Trimestre/2011 no valor total de
R$
43.705,51,
sendo
R$
42.573,30
compensados
na
Dcomp
no
32462.98443.270112.1.3.04-2438
e
o
restante
nas
Dcomp’s
no
00564.27319.270112.1.3.04-7442 e no 16596.82963.270112.1.3.04-4019;
iii) DCTF retificadora consta o débito de IRPJ do 4o Trimestre/2011 no valor de
R$43.705,51
integralmente
compensado
na
Dcomp
no
16717.06640.190412.1.3.01-7812.
A seguir trechos do Relatório de Diligência (INFORMAÇÃO FISCAL EQ2-
ANÁLISE-IPI-EQAUD no 1.961/2021 - e-fls. 134):
Em consulta ao Sistema de Controle de Crédito e Compensação – SCC verifica-
se que a DCOMP 16717.06640.190412.1.3.01-7812 foi totalmente homologada e
que foram compensados débitos de IRPJ (cód. 0220) do 4o Trimestre/2011 no
valor originário de R$ 43.705,51.
Verificou-se, ainda, que foram apresentadas 2 DCTF relativas ao mês de
dezembro/2011:
 Original apresentada em 23/02/2012: declarou débito de IRPJ do 4o
Trimestre/2011 no valor total de R$ 43.705,51, sendo R$ 42.573,30
compensados na DCOMP 32462.98443.270112.1.3.04-2438 e o restante
nas
DCOMP
00564.27319.270112.1.3.04-7442
e
16596.82963.270112.1.3.04-4019.
 Retificadora/Ativa apresentada em 19/04/2012: declarou débito de IRPJ
do 4o Trimestre/2011 no valor de R$ 43.705,51 integralmente
compensado na DCOMP 16717.06640.190412.1.3.01-7812.
Diante do exposto, conforme a última DCTF entregue, o débito de IRPJ (cód.
0220) do 4o Trimestre/2011 era de R$ 43.705,51, tendo sido o mesmo
compensado na DCOMP 16717.06640.190412.1.3.01-7812, a qual se
encontra totalmente homologada.
Faculta-se ao interessado a apresentação de manifestação sobre a presente
informação no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta.
Como se vê, o débito de IRPJ, referente ao 4o trim/2011, no montante de
R$43.705,51, foi declarado na DCTF retificadora de 19/04/2012 e vinculado à
Dcomp no16717.06640.190412.1.3.01-7812, também entregue nesta mesma
data e integralmente homologada. Com efeito, revela-se indevida a cobrança
desse mesmo débito em decorrência da não homologação da Dcomp no
32462.98443.270112.1.3.04-2438, entregue em 27/01/2012.
Equívoco do contribuinte em não cancelar Dcomp entregue indevidamente não
justifica outro equívoco que seria a cobrança em duplicidade. Da mesma forma
que é correto indeferir o direito creditório postulado equivocadamente, também
é correto o cancelamento do débito informado de forma equivocada na Dcomp.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.001 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904352/2012-38

Provado tais fatos, há de prevalecer, na espécie, a verdade material, a realidade
dos fatos.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do Anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Fl. 145
DF CARF MF
Original